Tribunal: CARF
Processo: 16327.002142/2005-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 1996, 1997, 1998, 1999
CSLL. LUCROS NO EXTERIOR. LEI No 9.249/1995. ADSTRITA AO IRPJ. MP 1.858-6/99. INCIDÊNCIA PARA A CSLL. TERMO INICIAL. 1o DE OUTUBRO DE 1999.
A Lei no 9.249, de 1995 implantou regime de universalidade de tributação dos lucros no exterior apenas para o IRPJ, razão pela qual continuou a CSLL submetida à sistemática da territorialidade, que só foi alterada para a contribuição social a partir da MP no 1.858-6, de 1999, e passou a surtir efeitos a partir de 1ode outubro de 1999.
CSLL. LUCROS NO EXTERIOR. ART. 74 DA MP no 2.158-35, DE 2001. PARÁGRAFO ÚNICO. INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTAÇÃO DE PERÍODOS ANTERIORES À VIGÊNCIA DA MP 1.858-6/99.
Autuação fiscal fundamentada com base no art. 74 da MP no 2.158-35, caput e parágrafo único, que retroagiu para alcançar lucros auferidos no exterior disponibilizados para a controladora ou coligada no Brasil na data do balanço no qual tiverem sido apurados anteriores ao ano-calendário de 2002, incidente tanto para IRPJ quanto CSLL, resta fulminada em razão da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADIN no 2.588, que declarou a inconstitucionalidade da retroatividade prevista no parágrafo único do mesmo art. 74 da MP no 2.158-35.

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.002142/2005-81
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.503 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
12 de julho de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ALFA PARTICIPAÇÕES INTERNACIONAIS LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 1996, 1997, 1998, 1999
CSLL. LUCROS NO EXTERIOR. LEI No 9.249/1995. ADSTRITA AO IRPJ.
MP 1.858-6/99. INCIDÊNCIA PARA A CSLL. TERMO INICIAL. 1o DE
OUTUBRO DE 1999.
A Lei no 9.249, de 1995 implantou regime de universalidade de tributação dos
lucros no exterior apenas para o IRPJ, razão pela qual continuou a CSLL
submetida à sistemática da territorialidade, que só foi alterada para a
contribuição social a partir da MP no 1.858-6, de 1999, e passou a surtir efeitos
a partir de 1ode outubro de 1999.
CSLL. LUCROS NO EXTERIOR. ART. 74 DA MP no 2.158-35, DE 2001.
PARÁGRAFO ÚNICO. INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTAÇÃO DE
PERÍODOS ANTERIORES À VIGÊNCIA DA MP 1.858-6/99.
Autuação fiscal fundamentada com base no art. 74 da MP no 2.158-35, caput e
parágrafo único, que retroagiu para alcançar lucros auferidos no exterior
“disponibilizados para a controladora ou coligada no Brasil na data do balanço
no qual tiverem sido apurados” anteriores ao ano-calendário de 2002, incidente
tanto para IRPJ quanto CSLL, resta fulminada em razão da decisão proferida
pelo Supremo Tribunal Federal na ADIN no 2.588, que declarou a
inconstitucionalidade da retroatividade prevista no parágrafo único do mesmo
art. 74 da MP no 2.158-35.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.002142/2005-81
Fl. 808
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.503 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.002142/2005-81

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella e Andréa
Duek Simantob (Presidente em exercício).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de fls. 664-680 interposto pela Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional (“PGFN”) em face da decisão proferida no Acórdão no 1402-003.341 (fls.
638-662), no qual foi dado parcial provimento ao Recurso Voluntário para cancelar
integralmente os lançamentos de CSLL, reduzir a base tributável de IRPJ, ajustando-a de acordo
com a taxa de câmbio aplicável nas datas dos balanços, e para negar-lhe em relação à aplicação
do Tratado Brasil/Portugal. A exigência diz respeito aos anos-calendário de 1996, 1997, 1998 e
1999.
Na parte que ainda interessa ao litígio, o acórdão recorrido recebeu a seguinte
ementa:
CSLL. LUCROS NO EXTERIOR. LEI No 9.249/1995. ADSTRITA AO
IRPJ. MP 1.8586/99. INCIDÊNCIA PARA A CSLL. TERMO INICIAL.
1o DE OUTUBRO DE 1999.
A Lei no 9.249, de 1995 implantou regime de universalidade de
tributação dos lucros no exterior apenas para o IRPJ, razão pela qual
continuou a CSLL submetida à sistemática da territorialidade, que só foi
alterada para a contribuição social a partir da MP no 1.858-6, de 1999,
que passou a surtir efeitos a partir de 1o de outubro de 1999.
Os autos já haviam sido analisados antes por esta C. Turma que, por meio do
Acórdão no 9101-002.179 que, em Recurso Especial interposto pela PGFN, anulou o Acórdão no
101-96.783 (sessão de 30/03/2008), o qual, por sua vez, havia dado provimento ao Recurso
Voluntário interposto.
Os autos, então, foram submetidos a novo sorteio que redundou no Acórdão no
1402-003.341 já citado neste relatório.
A exigência trata de IRPJ e de CSLL decorrente de “Ausência de adição ao lucro
liquido do período, na determinação do lucro real, dos lucros auferidos no exterior por empresa
incorporada pelo contribuinte envolvendo a totalidade de seu patrimônio líquido. A incorporada
possuía controladas no exterior em países/dependências de tributação favorecida. Tal
incorporação foi realizada pelo contribuinte em 24/10/2000, conforme detalhado em Termo de
Verificação Fiscal o qual é parte integrante deste Auto de Infração”.
O contribuinte interpôs Impugnação que foi julgada improcedente pela turma
julgadora de primeira instância.
Cientificado, o contribuinte manejou o competente Recurso Voluntário que
redundou no Acórdão no 101-96.783, dando provimento ao apelo do contribuinte para cancelar a
exigência. Intimada, a PGFN interpôs Recurso Especial que foi provido pela 1a Turma da CSRF
(Acórdão no 9101-002.179) que anulou o acórdão então recorrido. Os autos então foram
submetidos a novo sorteio e, por meio do Acórdão no 1402-003.341, conforme já relatado.
Fl. 809
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.503 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.002142/2005-81

Os autos foram encaminhados à PGFN em 11/10/2018 (fl. 538). Nos termos do
art. 79, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, com a redação da
Portaria MF no 39, de 2016, a intimação presumida da Fazenda Nacional se deu em 10/11/2018.
Por meio do Recurso Especial de fls. 664-680 interposto em 22/11/2018 (fl. 692),
a PGFN apontou como paradigma o Acórdão no 9101-00.468, o qual foi admitido pelo Despacho
de Admissibilidade de fls. 694-696, cujos trechos de interesse reproduz-se a seguir:

Da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos
condutores dos acórdãos, evidencia-se que a Recorrente logrou êxito em
comprovar a ocorrência do alegado dissenso jurisprudencial, como a seguir
demonstrado (destaques do original transcrito):
“Validade da incidência da CSLL sobre os lucros gerados no exterior
anteriormente à vigência da MP 1.858-6/99, mas disponibilizados em
momento posterior”
Decisão recorrida:
CSLL. LUCROS NO EXTERIOR. LEI No 9.249/1995. ADSTRITA AO
IRPJ. MP 1.8586/ 99. INCIDÊNCIA PARA A CSLL. TERMO INICIAL. 1o
DE OUTUBRO DE 1999
A Lei no 9.249, de 1995 implantou regime de universalidade de
tributação dos lucros no exterior apenas para o IRPJ, razão pela qual
continuou a CSLL submetida à sistemática da territorialidade, que só foi
alterada para a contribuição social a partir da MP no 1.858-6, de 1999,
que passou a surtir efeitos a partir de 1o de outubro de 1999.
Acórdão paradigma no 9101-00.468, de 2009:
LUCROS NO EXTERIOR DISPONIBILIZADOS APÓS A VIGÊNCIA DA
MP 1.858-6/99.
Para os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior, a
hipótese de incidência da CSLL surge com a publicação do art. 19 da
MP no 2.158-6/99, que, interpretado sistematicamente com a legislação a
que se reporta, define, como fato gerador da CSLL, para esses casos, o
momento da disponibilização do lucro, e não o momento da geração
desse.
Com relação a essa matéria, ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, pois,
em situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência tributária e à luz das
mesmas normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
Enquanto a decisão recorrida entendeu que a Lei no 9.249, de 1995 implantou
regime de universalidade de tributação dos lucros no exterior apenas para o
IRPJ, razão pela qual continuou a CSLL submetida à sistemática da
territorialidade, que só foi alterada para a contribuição social a partir da MP
no 1.858-6, de 1999, que passou a surtir efeitos a partir de 1o de outubro de
1999, o acórdão paradigma apontado (Acórdão no 9101-00.468, de 2009)
decidiu, de modo diametralmente oposto, que, para os lucros, rendimentos e
ganhos de capital auferidos no exterior, a hipótese de incidência da CSLL
surge com a publicação do art. 19 da MP no 2.158-6/99, que, interpretado
sistematicamente com a legislação a que se reporta, define, como fato gerador
da CSLL, para esses casos, o momento da disponibilização do lucro, e não o
momento da geração desse.
Fl. 810
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.503 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.002142/2005-81

No mérito, a PGFN, requereu o restabelecimento da decisão de primeira instância
arrematando:
No caso em tela, tratando-se de uma contribuição social (CSLL), foi observada
a “noventena” quando da publicação da MP 1.858-6/99.
Não houve qualquer ofensa ao princípio da anterioridade, na medida que o
contribuinte teve tempo hábil, constitucionalmente previsto (90 dias), para
preparar-se ou até mesmo evitar a tributação.
Ora, a mesma norma que instituiu a cobrança da CSLL sobre o lucros auferidos
no exterior, ou seja, o art. 19 da MP 1.858-6/99, determinou a aplicação das
normas de tributação universal de que tratam os arts. 25 a 27 da Lei no 9.249/95,
os arts. 15 a 17 da Lei no 9.430/96 e o art. 1o da Lei no 9.532/97.
Não quisesse o contribuinte sofrer a tributação da CSLL, bastava que a sua
controlada disponibilizasse imediatamente os lucros auferidos no exterior,
dentro dos noventa dias da publicação da MP, através de uma das formas de
disponibilização previstas na legislação já em vigor (Lei no 9.249/95, Instrução
Normativa SRF no 38/96 e Lei no 9.532/97).
Um exemplo ilustra bem nosso entendimento: considerando que a MP no 1.858-
6/99 foi publicada em 30 de junho de 1999, caso a empresa controlada tivesse,
através de alguma das formas previstas no art. 1o da Lei no 9.532/97,
disponibilizado os lucros auferidos no exterior para o contribuinte no dia 15 de
julho de 1999, ou seja, antes do término da noventena, não haveria incidência da
CSLL.
Entretanto, como bem percebeu o ilustre conselheiro FLÁVIO FRANCO
CORRÊA, “esses valores (os lucros da empresa controlada, Silesia) ficaram
retidos na controlada até ocasião futura”. Dessa forma, quando os lucros foram
disponibilizados para a empresa no Brasil, ou seja, quando ocorreu o fato
gerador, já havia, por óbvio, legislação autorizando a exação fiscal.
Por todo o exposto, não deve haver qualquer exclusão de valores
correspondentes aos lucros gerados antes de 01/10/1999, a uma, porque o fato
gerador ocorreu tão-somente em 24/10/2000, quando já existia previsão legal de
incidência da CSLL; a duas, porque a anterioridade nonagesimal (noventena)
da MP 1.858-6/99 foi rigorosamente obedecida, não havendo margem para se
falar em surpresas por parte dos contribuintes, principalmente, como afirmado
acima, quando o contribuinte poderia ter evitado a tributação da CSLL e não o
fez por vontade própria.
O contribuinte foi intimado do acórdão recorrido, do Recurso Especial interposto
pela PGFN e do Despacho de Admissibilidade fls. 712 e ss., não constando nos autos
Contrarrazões ou Recurso Especial por ele interposto.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Relator.
Fl. 811
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.503 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.002142/2005-81

1
CONHECIMENTO

O Recurso Especial é tempestivo.
Ante a inexistência de Contrarrazões, e diante da evidente divergência de
interpretação entre o os acórdãos recorrido e paradigma quanto à aplicação do art. 19 da MP no
1.858-6, de 1999, adoto as razões do despacho de exame de admissibilidade, com fulcro no art.
50, inc. V, § 1o da Lei no 9.784, de 19991, para conhecer do Recurso Especial.

2
MÉRITO

O tema tratado nos presentes autos, foi objeto de recente decisão desta C. Turma,
ainda que em composição consideravelmente distinta da atual2, que, por meio do Acórdão no
9101-004.928 (sessão de 03/06/2020) e por unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso
Especial manejado pela PGFN. Peço vênia aos meus pares para transcrever os fundamentos do
voto condutor do Conselheiro André Mendes de Moura:
Antes do art. 25 da Lei no 9.249, de 27/12/1995, a tributação de lucros no exterior
era regida pelo princípio da territorialidade, consagrado pelo art. 63 da Lei no
4.506, de 1964:

Art. 63. No caso de emprêsas cujos resultados provenham de
atividades exercidas parte no País e parte no exterior, sòmente
integrarão o lucro operacional os resultados produzidos no
País. (...) [grifos do acórdão]

Com a edição do art. 25 da Lei no 9.249, de 1995, restou clara que a incidência
dos lucros restringiu-se ao IRPJ, vez que foi feita menção expressa ao lucro real.

Art. 25. Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos
no exterior serão computados na determinação do lucro real

1 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos,
quando:
(...)
V - decidam recursos administrativos;
(...)
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
2 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes Moura, Livia De Carli Germano, Edeli
Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane Vidal Wagner, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio
César Nader Quintela e Andréa Duek Simantob.
Fl. 812
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.503 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.002142/2005-81

das pessoas jurídicas correspondente ao balanço levantado em
31 de dezembro de cada ano. (...) [grifos do acórdão]

Na realidade, a partir da edição da Lei no 9.249, de 27/12/1995, restaram, para
fins de apuração de lucros no exterior, regimes distintos para o IRPJ e para a
CSLL:
(a) para o IRPJ, sob a égide do princípio da universalidade, os lucros das
sucursais/filiais passaram a compor o resultado do lucro líquido em razão do art.
25 da Lei no 9.249, de 1995;
(b) para a CSLL, sob a égide do princípio da territorialidade, continuou a se
submeter à sistemática prevista nos arts. 6o, § 1o, do Decreto-lei no 1.598, de 1977
e 63 da Lei no 4.506, de 1964, qual seja, primeiro reduzindo o lucro operacional e
posteriormente, sendo adicionados ao lucro operacional, de modo a evitar a
repercussão dos resultados no exterior (das sucursais ou filiais) na matriz do
Brasil.
A situação para a CSLL só veio ser alterada com a edição do art. 19 da MP no
1.858-6, de 1999 (publicada no DOU de 30/06/1999):

Art. 19. Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos
no exterior sujeitam-se à incidência da CSLL, observadas as
normas de tributação universal de que tratam os arts. 25 a 27
da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, os arts. 15 a 17 da
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e o art. 1o da Lei no
9.532, de 1997. (grifei)

Ou seja, para a CSLL, passou a ser adotado o mesmo mecanismo para inclusão
dos lucros no exterior na base tributável, com base no princípio da
universalidade, nos mesmos moldes do IRPJ.
E, em razão da aplicação da anterioridade nonagesimal, a incidência sobre a
CSLL passa a valer apenas para os lucros no exterior auferidos a partir de 1o de
outubro de 1999.
E, para sepultar a questão, foi declarado inconstitucional, em sede de ADIN, por
decisão definitiva plenária do STF3, o parágrafo único do art. 74 da MP no
2.158-35, de 2001, que autorizava a tributação de “lucros apurados por controlada
ou coligada no exterior até 31 de dezembro de 2001” a partir do momento em que
tivessem sido “disponibilizados para a controladora ou coligada no Brasil na data
do balanço no qual tiverem sido apurados”.

3 Ver art. 62, § 1o, Anexo II do RICARF:
Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal;
(Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
Fl. 813
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.503 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.002142/2005-81

Art. 74. Para fim de determinação da base de cálculo do
imposto de renda e da CSLL, nos termos do art. 25 da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995, e do art. 21 desta Medida
Provisória, os lucros auferidos por controlada ou coligada no
exterior serão considerados disponibilizados para a controladora
ou coligada no Brasil na data do balanço no qual tiverem sido
apurados, na forma do regulamento
Parágrafo único. Os lucros apurados por controlada ou
coligada no exterior até 31 de dezembro de 2001 serão
considerados disponibilizados em 31 de dezembro de 2002,
salvo se ocorrida, antes desta data, qualquer das hipóteses
de disponibilização previstas na legislação em vigor.
(INCONSTITUCIONAL) [grifos do acórdão]

É o que restou decidido na Ação Declaratória de Inconstitucionalidade (ADIN) no
2.588, cuja ementa é transcrita:

Ementa: TRIBUTÁRIO. INTERNACIONAL. IMPOSTO DE
RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA.
PARTICIPAÇÃO DE EMPRESA CONTROLADORA OU
COLIGADA NACIONAL NOS LUCROS AUFERIDOS POR
PESSOA JURÍDICA CONTROLADA OU COLIGADA
SEDIADA
NO
EXTERIOR.
LEGISLAÇÃO
QUE
CONSIDERA DISPONIBILIZADOS OS LUCROS NA DATA
DO BALANÇO EM QUE TIVEREM SIDO APURADOS (“31
DE DEZEMBRO DE CADA ANO”). ALEGADA VIOLAÇÃO
DO CONCEITO CONSTITUCIONAL DE RENDA (ART.
143, III DA CONSTITUIÇÃO). APLICAÇÃO DA NOVA
METODOLOGIA DE APURAÇÃO DO TRIBUTO PARA A
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS APURADA EM 2001.
VIOLAÇÃO DAS REGRAS DA IRRETROATIVIDADE E
DA ANTERIORIDADE. MP 2.158-35/2001, ART. 74. LEI
5.720/1966, ART. 43, § 2o (LC 104/2000). 1. Ao examinar a
constitucionalidade do art. 43, § 2o do CTN e do art. 74 da MP
2.158/2001, o Plenário desta Suprema Corte se dividiu em
quatro resultados: 1.1. Inconstitucionalidade incondicional, já
que o dia 31 de dezembro de cada ano está dissociado de
qualquer ato jurídico ou econômico necessário ao pagamento de
participação nos lucros; 1.2. Constitucionalidade incondicional,
seja em razão do caráter antielisivo (impedir “planejamento
tributário”)
ou
antievasivo
(impedir
sonegação)
da
normatização, ou devido à submissão obrigatória das empresas
nacionais investidoras ao Método de Equivalência Patrimonial –
MEP, previsto na Lei das Sociedades por Ações (Lei
6.404/1976, art. 248); 1.3. Inconstitucionalidade condicional,
afastada a aplicabilidade dos textos impugnados apenas em
relação às empresas coligadas, porquanto as empresas nacionais
controladoras teriam plena disponibilidade jurídica e econômica
dos lucros auferidos pela empresa estrangeira controlada; 1.4.
Inconstitucionalidade condicional, afastada a aplicabilidade do
Fl. 814
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.503 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.002142/2005-81

texto impugnado para as empresas controladas ou coligadas
sediadas em países de tributação normal, com o objetivo de
preservar a função antievasiva da normatização. 2. Orientada
pelos pontos comuns às opiniões majoritárias, a composição do
resultado reconhece: 2.1. A inaplicabilidade do art. 74 da MP
2.158-35 às empresas nacionais coligadas a pessoas jurídicas
sediadas em países sem tributação favorecida, ou que não sejam
“paraísos fiscais”; 2.2. A aplicabilidade do art. 74 da MP 2.158-
35 às empresas nacionais controladoras de pessoas jurídicas
sediadas em países de tributação favorecida, ou desprovidos de
controles societários e fiscais adequados (“paraísos fiscais”,
assim definidos em lei); 2.3. A inconstitucionalidade do art.
74 par. ún., da MP 2.158-35/2001, de modo que o texto
impugnado não pode ser aplicado em relação aos lucros
apurados até 31 de dezembro de 2001. Ação Direta de
Inconstitucionalidade
conhecida
e
julgada
parcialmente
procedente, para dar interpretação conforme ao art. 74 da MP
2.158-35/2001, bem como para declarar a inconstitucionalidade
da clausula de retroatividade prevista no art. 74, par. ún., da MP
2.158/2001.
(ADI 2588, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Relator(a) p/
Acórdão: Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado
em 10/04/2013, DJe-027 DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-
2014 EMENT VOL-02719-01 PP-00001) [grifos do acórdão
ora transcrito]

No caso concreto, foi devolvida discussão a respeito de incidência de CSLL de
lucros no exterior auferidos nos anos-calendário de 1996, 1997 e 1998. Assim
sendo, cabe ser afastada a tributação, e mantida a decisão recorrida.
Nos presentes autos, a exigência em questão diz respeito a lucros auferidos nos
anos-calendário de 1996, 1997, 1998, 1999 (esse último, sem informação de qual lucro fora
formado até 30/09/1999, conforme já decidido pelo colegiado a quo), e, portanto, antes do início
dos efeitos MP no 1.858-6, de 1999, e passou a surtir efeitos a partir de 1ode outubro de 1999.
Nesse contexto, perfeitas as considerações da decisão recorrida:
Trazendo para o caso concreto aqui tratado, tem-se a seguinte posição
fática: 1. os lucros auferidos em 1996, 1997 e 1998 estariam fora do
alcance da tributação de CSLL, por falta de previsão legal; e, 2. os lucros
apurados em 1999, pelo mesmo motivo, mas em ordem inversa, estariam
submissos à imposição da contribuição.
Entretanto, como bem salientado no voto acima reproduzido, “Não há
que se falar que, como o fato gerador da CSLL aperfeiçoa-se apenas em
31 de dezembro, toda a materialidade ocorrida no decorrer do ano-
calendário estaria abrangida. Não é bem assim. A incidência diz respeito
ao suporte fático, aos eventos qualificados como tributáveis, e a lei que
passou a qualificá-los passou a exercer efeitos no ordenamento jurídico
apenas a partir de 1o de outubro de 1999 (...). Não se deve confundir o
regime de tributação, em que se estabelece um marco temporal (um mês,
um trimestre, um ano), com termo inicial e final, dentro do qual se
Fl. 815
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.503 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.002142/2005-81

consolidam as ocorrências qualificadas pelo ordenamento jurídico, no
qual se delimita o aspecto temporal, com a incidência do tributo,
aspecto material. (...) Por sua vez, se a lei que qualifica situações como
fatos jurídico-tributários passa a surtir efeitos apenas a partir de 1o de
outubro, a materialidade alcançada diz respeito apenas aos lucros
auferidos nos três últimos meses do ano”.
Cabe uma palavra final acerca do porquê da manutenção dos
lançamentos de IRPJ (com os ajustes de base de cálculo referidos no
tópico “da taxa de câmbio aplicável na conversão dos lucros”) e a não
manutenção dos lançamentos de CSLL do mesmo período.
É que, no caso do IRPJ, já havia previsão legal para a tributação dos
lucros (Leis nos 9.249/1995 e 9.532/1997, conforme longamente
discorrido neste voto em tópico próprio), ficando tais resultados positivos
apenas em “compasso de espera” até que um evento viesse a permitir sua
tributação, o que, no caso, foi a incorporação da Alfa S. A. pela Vera
Cruz S.A e que depois de uma sucessão de alterações societárias,
terminou por assumir a denominação social de Alfa Participações
Internacionais Ltda. (ora recorrente).
Em outro exprimir, os lucros já tinham sido apurados e havia previsão
legal para sua tributação, apenas aguardando sua “disponibilização” a
favor da controladora brasileira para sua materialização, isso porque,
enquanto os lucros permanecerem na investida, sem utilização, não há
que se falar em disponibilização.
Já no caso da CSLL, inexistia previsão legal para tal incidência, ou seja,
os “lucros” apurados, disponibilizados ou não, não estavam sujeitos à
imposição tributária, pouco importando que tal “disponibilização” se
fizesse no ato da apuração do lucro ou depois (como aqui se vê). Diga-se,
quer no dia de sua apuração quer quando fossem – se fossem
disponibilizados, os lucros estariam albergados da tributação pela CSLL,
restando tributáveis apenas os três últimos meses de 1999 (tema já visto
acima).
No mais, e por concordar integralmente com o decidido no Acórdão no 9101-
004.928, adoto os seus fundamentos como razões de decidir.

Fl. 816
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.503 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.002142/2005-81

3
CONCLUSÃO

Isso posto, voto por CONHECER do Recurso Especial da PGFN e, no mérito, por
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

Fl. 817
DF CARF MF
Documento nato-digital